Tribunal: TJMT
Processo: 1060714-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060714-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIANE APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 788.472.301-87 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada não viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

A instituição financeira responde objetivamente por abertura fraudulenta de conta bancária, em razão do risco da atividade.

3.

A fraude praticada por terceiro em operações bancárias configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

4.

O dano moral decorrente da utilização indevida de dados pessoais para abertura de conta fraudulenta é presumido.

5.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando ausentes consequências mais gravosas.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de oito mil reais, em razão de abertura fraudulenta de conta bancária.

A agravante sustenta, em síntese, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ausência de falha na prestação do serviço, inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, excessividade do quantum indenizatório fixado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026